Tribunal: TJES
Processo: 0017797-69.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de J. L. Basílio, fundada na CDA nº 001148/2014, referente a multas e sanções de posturas municipais, no valor originário de R$ 5.132,13. O Município sustenta a inexistência de desídia da Fazenda Pública, em razão da prática de atos de impulso processual, e a ocorrência de mora judiciária, com fundamento na Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o decurso do tempo sem efetiva constrição patrimonial, após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, caracteriza a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal; (ii) estabelecer se o reiterado peticionamento da Fazenda Pública e a alegada mora judiciária são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da LEF, conforme a tese firmada no Tema 566 do STJ, determina o início automático do prazo de suspensão de 1 ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de provocação específica ou de pronunciamento judicial expresso.

4. Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, podendo o magistrado, após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente.

5. A interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero peticionamento do exequente requerendo novas diligências ou repetição de providências já adotadas sem resultado útil.

6. No caso, após a citação do executado em 2015, as pesquisas realizadas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em diferentes momentos da tramitação, resultaram negativas quanto à existência de ativos financeiros, veículos e declarações de renda, sem qualquer constrição patrimonial efetiva.

7. As sucessivas manifestações do Município não produziram resultado prático e se limitaram, em essência, à reiteração de medidas já frustradas, o que não impede o curso da prescrição intercorrente.

8. A alegação de mora judiciária não afasta a prescrição intercorrente quando ausente demonstração de nexo causal entre eventual demora do aparelho judicial e a frustração da execução, sobretudo porque os resultados negativos das diligências revelam que o insucesso decorre da inexistência de bens penhoráveis do devedor.

9. A manutenção de execução fiscal por longo período, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito e com custo processual desproporcional ao valor executado, contraria a utilidade da jurisdição, a eficiência e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2. O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação apta, não interrompe a prescrição intercorrente.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a frustração da execução decorre da inexistência de bens do devedor, e não de atraso causalmente relevante imputável ao Poder Judiciário.

4. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente quando decorrido o prazo legal sem resultado útil na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 278; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018, Tema 566; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017797-69.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: J. L. BASILIO

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/1980. TEMA 566 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL EFETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal ajuizada em face de J. L. Basílio, fundada na CDA nº 001148/2014, referente a multas e sanções de posturas municipais, no valor originário de R$ 5.132,13. O Município sustenta a inexistência de desídia da Fazenda Pública, em razão da prática de atos de impulso processual, e a ocorrência de mora judiciária, com fundamento na Súmula 106 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o decurso do tempo sem efetiva constrição patrimonial, após tentativas infrutíferas de satisfação do crédito, caracteriza a prescrição intercorrente na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal; (ii) estabelecer se o reiterado peticionamento da Fazenda Pública e a alegada mora judiciária são aptos a suspender ou interromper o prazo prescricional intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da LEF, conforme a tese firmada no Tema 566 do STJ, determina o início automático do prazo de suspensão de 1 ano a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização de bens penhoráveis, independentemente de provocação específica ou de pronunciamento judicial expresso.

4. Findo o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, podendo o magistrado, após ouvir a Fazenda Pública, reconhecer de ofício a prescrição intercorrente.

5. A interrupção da prescrição intercorrente exige efetiva citação ou efetiva constrição patrimonial, não bastando o mero peticionamento do exequente requerendo novas diligências ou repetição de providências já adotadas sem resultado útil.

6. No caso, após a citação do executado em 2015, as pesquisas realizadas pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em diferentes momentos da tramitação, resultaram negativas quanto à existência de ativos financeiros, veículos e declarações de renda, sem qualquer constrição patrimonial efetiva.

7. As sucessivas manifestações do Município não produziram resultado prático e se limitaram, em essência, à reiteração de medidas já frustradas, o que não impede o curso da prescrição intercorrente.

8. A alegação de mora judiciária não afasta a prescrição intercorrente quando ausente demonstração de nexo causal entre eventual demora do aparelho judicial e a frustração da execução, sobretudo porque os resultados negativos das diligências revelam que o insucesso decorre da inexistência de bens penhoráveis do devedor.

9. A manutenção de execução fiscal por longo período, sem perspectiva concreta de satisfação do crédito e com custo processual desproporcional ao valor executado, contraria a utilidade da jurisdição, a eficiência e a razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de suspensão previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/1980 inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis.

2. O mero peticionamento do exequente, desacompanhado de efetiva constrição patrimonial ou nova citação apta, não interrompe a prescrição intercorrente.

3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a frustração da execução decorre da inexistência de bens do devedor, e não de atraso causalmente relevante imputável ao Poder Judiciário.

4. É cabível o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente quando decorrido o prazo legal sem resultado útil na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CPC, art. 278; Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; CPC, arts. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018, DJe 16.10.2018, Tema 566; STJ, Súmula 314; STJ, Súmula 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a inexistência de desídia da Fazenda Pública, alegando que sempre promoveu atos de impulso processual. Argumenta, ainda, a ocorrência de mora judiciária (Súmula 106 do STJ), imputando ao mecanismo da Justiça o atraso no processamento das diligências requeridas.

É, no essencial, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017797-69.2014.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM APELADO: J. L. BASILIO

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a inexistência de desídia da Fazenda Pública, alegando que sempre promoveu atos de impulso processual. Argumenta, ainda, a ocorrência de mora judiciária (Súmula 106 do STJ), imputando ao mecanismo da Justiça o atraso no processamento das diligências requeridas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, cumpre delinear os fatos que deram origem à demanda.

Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face de J. L. Basílio. A demanda, protocolada em 14/11/2014, busca a satisfação de crédito tributário fundado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 001148/2014 , referente a multas e sanções de posturas municipais, totalizando, à época do ajuizamento, o valor de R$ 5.132,13.

O executado foi regularmente citado em 26/08/2015, na pessoa de seu representante legal. Diante da ausência de pagamento voluntário ou garantia do juízo, o exequente requereu o bloqueio de ativos via sistemas conveniados.

Ao longo da tramitação, foram realizadas diversas tentativas de constrição patrimonial, com os seguintes desfechos:

- BACENJUD:
Consultas realizadas em 2018 e 2020 não lograram êxito, indicando a inexistência de saldo positivo em contas bancárias.

- RENAJUD:
Pesquisa efetuada em 2018 resultou negativa para a existência de veículos registrados no CPF/CNPJ da parte executada.

- INFOJUD:
Diligências em 2019 e 2021 informaram que não constavam declarações de imposto de renda entregues para o exercício pesquisado.

Em novembro de 2021, o magistrado de origem determinou a intimação do Município para se manifestar sobre a eventual ocorrência de prescrição intercorrente, com fulcro no REsp nº 1.340.553/STJ (fl. 36). A Fazenda Pública apresentou manifestação contrária, alegando ausência de desídia e imputando eventual demora ao mecanismo judiciário.

Em 15/03/2022, o juízo de primeiro grau proferiu sentença decretando, de ofício, a
prescrição intercorrente
de todos os créditos executados, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito.

Inconformado, o Município interpôs o presente Recurso de Apelação, cujas razões sustentam a regular movimentação processual por parte do exequente e a inaplicabilidade da prescrição automática em face da mora imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso não merece provimento
. Explico.

O cerne da controvérsia reside em verificar se o decurso de tempo sem a efetiva constrição de bens caracteriza a prescrição intercorrente, ou se as petições reiteradas da Fazenda Pública e eventuais atrasos cartorários teriam o condão de interromper ou suspender tal prazo.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de recursos repetitivos (
Tema 566
), consolidou o entendimento de que o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no art. 40 da LEF tem início
automático
na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART . 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART . 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1 . O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais . 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6 .830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF . Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege . 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art . 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n . 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução . 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4 .1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4 .2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6 .830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g ., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4 .) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4 .1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5 .) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts . 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018 RSTJ vol . 252 p. 121)

No caso em tela, após a citação em 2015 e a primeira tentativa infrutífera de penhora, o prazo de suspensão exauriu-se, dando início imediato ao prazo prescricional quinquenal.

Conforme estabelecido na tese 4.3 do referido precedente vinculante, o curso da prescrição intercorrente só é interrompido pela
efetiva citação
ou pela
efetiva constrição patrimonial
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município, embora tenha peticionado diversas vezes, limitou-se a requerer a reiteração de medidas que já haviam se mostrado inúteis. As telas do sistema BACENJUD de 2018 e 2020 confirmaram a ausência de saldo positivo nas contas do executado. O sistema RENAJUD também foi negativo.

Portanto, o processo está, de fato, "maduro" para a prescrição, uma vez que a Fazenda Pública teve oportunidades reais ao longo de mais de 6 anos e não logrou êxito em converter suas petições em resultados práticos.

No que tange à tese de
'mora judiciária'
, esta revela-se insubsistente no caso concreto. A aplicação da
Súmula nº 106 do STJ
exige que o atraso no mecanismo da Justiça seja a causa determinante da impossibilidade de citação ou de constrição, o que demanda a comprovação de prejuízo efetivo pelo exequente.

Na espécie, as diligências posteriores via sistemas
Bacenjud, Renajud
e
Infojud
demonstraram, de forma inequívoca, a inexistência de ativos financeiros, veículos ou mesmo de declarações de rendas do executado. Tais resultados negativos evidenciam que o desfecho processual seria idêntico ainda que o processamento das ordens fosse imediato. Portanto, inexistindo nexo causal entre a alegada lentidão da máquina judiciária e a frustração da execução, não há como afastar a prescrição pela responsabilidade do juízo, visto que a insolvência é atributo exclusivo do devedor.

Por fim, impõe-se observar o
Princípio da Utilidade da Jurisdição
e a
Razoável Duração do Processo
.

A presente execução fiscal tramita há
12 anos
(ajuizada em 2014) para a cobrança de um crédito de
R$5.132,13
. Manter o curso de uma demanda comprovadamente infrutífera após uma década de buscas inócuas não apenas onera o erário com custos processuais superiores ao próprio crédito, como também afronta a lógica da eficiência administrativa e judiciária. O processo não pode ser um fim em si mesmo, nem o Judiciário um balcão de cobranças perpétuas de dívidas incobráveis.

Ante o exposto, as circunstâncias fáticas e jurídicas demonstram o acerto da decisão de primeiro grau. O crédito tributário encontra-se fulminado pela prescrição intercorrente, operada pelo transcurso objetivo do tempo sem a satisfação do débito.

CONCLUSÃO

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de extinção em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar